Tribunal: TJMT
Processo: 1007916-56.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007916-56.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Ameaça, Estupro, Violência Doméstica Contra a Mulher, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ANTONIO LOURO SOBRINHO - CPF: 060.705.421-26 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONDIÇÕES DO REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA O ESTABELECIMENTO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA E IMPOSSIBILIDADE COMO CONDIÇÃO PRÓPRIA DE CUMPRIMENTO DO REGIME SEMIABERTO – PEDIDOS DE NULIDADE PARCIAL OU EXCLUSÃO DO MONITORAMENTO – PRISÃO DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO NA COMARCA – DECISÃO FUNDAMENTADA E RESPALDADA EM ENTENDIMENTO DO STF – PREMISSA DO TJMG – NULIDADE NÃO IDENTIFICADA – ADEQUAÇÃO DA TORNOZELEIRA

– JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – DECISÃO PRESERVADA – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

Se a decisão questionada está devidamente fundamentada e respalda em julgado do c. STF, não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001).

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”
(STF, RE no 641.320/RS; STJ, REsp no 1710674/MG ;TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045)

Quando os preceitos normativos são observados e integrados à fundamentação, afigura-se “
desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL No 1007916-56.2021.8.11.0000 - COMARCA DE ALTA FLORESTA

AGRAVANTE: ANTONIO LOURO SOBRINHO

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Agravo interposto por ANTONIO LOURO SOBRINHO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, que o progrediu do regime fechado para o semiaberto, nos autos de execução penal (2000005-86.2020.8.11.0007), por
estupro e ameaça no ambiente doméstico
, as penas de 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto – art. 213,
caput,
art. 147,
caput
, ambos do CP c/c Lei no 11.340/2006 – (https://seeu.pje.jus.br/seeu/).

ANTONIO LOURO SOBRINHO sustenta: 1) ausência de fundamentação para o estabelecimento de monitoração eletrônica; 2) impossibilidade do monitoramento eletrônico “
como condição própria do cumprimento do regime semiaberto”.

Pede o provimento para
“reconhecer a nulidade parcial da decisão
” ou
“determinar a exclusão do monitoramento eletrônico
”.

Prequestiona o art. 5o,
caput
, II, VIII e X, LIV, LV, XLVI e XLVII e art. 93, IX, ambos da CF; art. 122, art. 123 e art. 146-B, todos da LEP (ID 86524995 – fls.148/156).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE ALTA FLORESTA pugna pelo desprovimento (ID 86524995- fls. 166/170).

O Juízo da Execução Penal manteve a decisão, em oportunidade de retratação (ID 86524995–fls.162).

A i. 9a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – Apenado que cumpre pena pelos crimes de estupro e ameaça – Fixação do regime prisional semiaberto sob condições cautelares – Monitoramento eletrônico – Recurso da defesa: 1. Sustenta a impossibilidade legal de adoção do monitoramento eletrônico como condição própria do cumprimento de pena no regime semiaberto, destacando a falta de fundamentação concreta do Juízo a quo acerca de sua necessidade e o alto poder estigmatizante da medida – IMPROCEDÊNCIA – A ausência de estabelecimento prisional adequado para o cumprimento da pena no regime semiaberto legitima a adoção do monitoramento eletrônico do apenado como forma de viabilizar a fiscalização efetiva das demais condições estabelecidas pelo Juízo da Execução – PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça – ID

92627475)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravante registra condenações a 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 1 (um) mês de detenção, em regime inicial semiaberto, por estupro e ameaça no ambiente doméstico – art. 213,
caput
, e art. 147,
caput
, ambos do CP, c/c

Lei no 11.340/2006 – cometido em 22.11.2018, em Alta Floresta/MT, com sentença transitada em julgado em 15.7.2020

(SEEU NU 2000005-86.2020.8.11.0007

e Ação Penal NU 0006164-50.2018.8.11.0007).

Em 24.7.2020, o Juízo da Execução Penal estabeleceu as condições de cumprimento da pena em regime semiaberto nestes termos:

“[...] o acórdão condenatório transitou em julgado no dia 15/07/2020, de modo que a colocação do reeducando em regime semiaberto é a medida que se impõe.

Porquanto, não obstante, vale consignar que nesta Comarca existe apenas Cadeia Pública, não existindo estabelecimento prisional adequado ao cumprimento de pena em regime semiaberto, pois, nos termos do artigo 102, da Lei de Execução Penal: “A Cadeia Pública destina-se ao recolhimento de presos provisórios”

.

Conquanto, a Súmula Vinculante n. 56 enuncia que “a falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso”.

Portanto, tornou-se praxe conceder a progressão do regime fechado para o semiaberto, devendo o reeducando cumprir os requisitos do regime aberto, permanecer em prisão domiciliar e submeter-se aos comandos legais descritos nos artigos 114 e 115 da Lei de Execução Penal:[...].

Neste sentido, poderá o juiz deferir prisão domiciliar, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal:[...].

Desta forma, FIXO as seguintes condições ao reeducando para cumprimento de pena em regime semiaberto:

I – informar e comprovar em juízo o endereço de residência, devendo acostar aos autos, comprovante de endereço;

II – recolher-se em sua residência no período noturno, a partir das 20hs, podendo sair para o labor no dia seguinte após as 06hs;

III –não frequentar bares, prostíbulos e ambientes congêneres;

IV – permanecer na Comarca de Alta Floresta/MT, podendo sair dela apenas mediante autorização judicial;

V – comparecer em Juízo, MENSALMENTE, para informar e justificar suas atividades;

VI– não se envolver em crimes ou outros eventos delituosos;

VII– utilização de tornozeleira eletrônica.[...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 86524995 - fls.125/127)

Pois bem.

Nesses limites objetivos, identifica-se que decisão questionada está devidamente fundamentada e respaldada em julgado do c. STF (RE no 641.320/RS), razão pela qual não se reconhece ausência de motivação (TJMG, AgExPe no 10686.07.20445-2/001 - Relator: Des. Júlio Cesar Lorens -30.10.2017).

Por efeito, não há nulidade da decisão.

Quanto à impossibilidade do monitoramento eletrônico “
como condição própria do cumprimento do regime semiaberto”
, verifica-se que foi estabelecida a prisão domiciliar sob condições semelhantes às fixadas ao regime aberto, notadamente as descritas no art.115 da LEP
, quais sejam:
“
permanecer no local que for designado, durante o repouso e nos dias de folga; sair para o trabalho e retornar, nos horários fixados; não se ausentar da cidade onde reside, sem autorização judicial; comparecer a Juízo, para informar e justificar as suas atividades”
, com o acréscimo de monitoramento eletrônico, por meio de uso de tornozeleira eletrônica

(
ID 86524995 - fls.125/127).

O instrumento de monitoramento eletrônico
tem previsão no art. 146-B da LEP, “
o juiz poderá definir a fiscalização por meio da monitoração eletrônica quando: [...] II - autorizar a saída temporária no regime semiaberto; [...]; IV - determinar a prisão domiciliar
”.

Diante da ausência de estabelecimento prisional compatível regime semiaberto, afigura-se possível prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, em consonância com a previsão legal e os parâmetros fixados pelo c. STF, no RE no 641.320/RS [“
liberdade eletronicamente monitorada ao preso que [...] é posto em prisão domiciliar por falta de vagas”
].

Na mesma linha, colacionam-se os
seguintes julgados do c. STJ e deste e. Tribunal:

“Não há óbices à concessão de prisão domiciliar com monitoração eletrônica ao sentenciado em regime semiaberto, quando não há vagas no

regime

específico

ou

quando

não há estabelecimento prisional adequado ou similar na localidade em que cumpre pena.”

(STJ, REsp no 1710674/MG – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 3.9.2018)

“Não há [...] falar em constrangimento ilegal decorrente do monitoramento eletrônico [...], através da imposição do uso de “tornozeleira eletrônica”, se o regime semiaberto, foi substituído por prisão domiciliar, por falta de estabelecimento prisional adequado ao desconto da sanção no regime de cumprimento de pena original, posto, que tal forma de monitoramento ainda é mais benéfica para o Agravante, é legal, e em nada impede suas atividades laborais e/ou educacionais.”

(TJMT, AGEXPE NU 0006500-37.2018.8.11.0045 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho -2.4.2019)

Assim sendo, a decisão agravada deve ser preservada.

No tocante ao prequestionamento, consigna-se que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão
” (TJDF, RESE no 20120510091147 - Relator: Des. João Batista Teixeira - 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021